Tribunal: TJDFT
Processo: 0728700-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILA XAVIER DE MIRANDA SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do D. F. que, em sede de cumprimento de sentença inaugurado contra o DISTRITO FEDERAL, determinou ao exequente o recolhimento das custas processuais, ao fundamento de que o deferimento de gratuidade de justiça à parte autora no processo de conhecimento não se estende à pessoa de seu advogado. Em suas razões (ID 49063557) a credora agravante informa e sustenta, em singela síntese, que sua advogada não requereu o cumprimento de sentença em relação tão somente aos honorários sucumbenciais ou contratuais, mas busca o cumprimento do título judicial como um todo, seja no que se refere aos valores dos atrasados a receber pela exequente, seja os honorários de sucumbência decorrentes do próprio julgado. Assim, requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para que não seja exigido o pagamento de custas referente ao cumprimento de sentença originário. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. A questão submetida ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de recolhimento, pelo advogado do credor, das custas processuais na fase de cumprimento da sentença. A regra prevista no art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) enuncia que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado. No caso em análise, uma vez que o credor principal se encontra dispensado do recolhimento das custas processuais, por força da gratuidade de justiça e, diante da faculdade que lhe foi concedida de proceder ao requerimento de todo o crédito constante do título judicial exequendo, a advogada do credor também não pode ser submetida à exigência do pagamento de custas para o início da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários decorrentes da sucumbência. A respeito colha-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS NO QUANTUM DEBEATUR. 1. O cumprimento de sentença deve se dar nos estritos limites do que restou decidido na sentença de origem com trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Se a autora optou por pedir o cumprimento da sentença incluindo o valor principal e os honorários advocatícios, levando em consideração que no processo de conhecimento foi-lhe concedida a gratuidade de justiça, igualmente, inclui-se na concessão da benesse a isenção do recolhimento das custas para o cumprimento de sentença. Ainda que parte da verba pretendida sejam os honorários advocatícios, não se pode exigir o pagamento das custas ao beneficiário da justiça gratuita se o cumprimento de sentença foi requerido apenas pela parte. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1619781, 07188018220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL CUMULADO COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO ATIVO E EXIGÊNCIA DE CUSTAS. DESCABIMENTO. 1. Tratando-se de cumprimento de sentença requerido apenas em nome da parte, beneficiária de gratuidade de justiça, mas versando, também, sobre o crédito acessório dos honorários advocatícios, é descabida a determinação de emenda à petição inicial para inclusão do advogado no polo ativo e respectiva cobrança das custas iniciais desta fase. 2. Apelo provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1667296, 07003113320188070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 11/3/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. EXTENSÃO QUANTO À EXECUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. 2. O caráter autônomo da verba honorária não autoriza - nas hipóteses em que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça - fracionar as custas referentes ao pedido de cumprimento de sentença do valor total a ser executado, apenas para que as custas processuais sejam cobradas proporcionalmente do patrono da parte beneficiária da Justiça gratuita. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data no de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO O DÉBITO PRINCIPAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA EM CONJUNTO. DIREITO DO ADVOGADO. ART. 24 DA LEI 8.906/94. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO CASSADA. 1. Admite-se o cumprimento de sentença do débito principal com os honorários advocatícios, nos termos do art. 24 da Lei 8906/94. 2. O benefício de gratuidade de justiça deferido no processo de conhecimento deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a exigência de recolhimento das custas processuais referentes a nova fase processual. 3. Recurso provido.? (Acórdão no 1167657, 07005658720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a o Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019) Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pela agravante estão em harmonia com o entendimento prevalente neste egrégio Tribunal de Justiça. Portanto, constata-se a probabilidade do direito afirmado c/c lesão grave e de difícil reparação, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Pelo exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com o afastamento da exigência de recolhimento prévio das custas processuais pela recorrente. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator